Tribunal: TJDFT
Processo: 0761899-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761899-64.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERSON GOMES DA SILVA NETO, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., GERSON GOMES DA SILVA NETO DECISÃO A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, não há vinculação a eventual manifestação do Juízo de origem neste ponto. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o requerente aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquidos, o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para recolhimento do preparo, composto das custas processuais mais preparo strictu sensu (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais), sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9099/95, in verbis: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2o Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias". Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora